Tribunal: TJMT
Processo: 1007335-90.2022.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007335-90.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS MATOSO DE OLIVEIRA - CPF: 974.941.271-00 (APELANTE), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA –
TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES DO STJ
– CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.º 810, DO STF E N.º 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021 – RECURSO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial do reestabelecimento do auxílio-doença deve recair no dia seguinte ao da cessação indevida do benefício.

2. Em atenção à Emenda Constitucional n.º 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
CARLOS MATOSO DE OLIVEIRA
,

contra a sentença de ID. 195851209, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, da
4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT
, nos autos da “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COM TUTELA DE URGÊNCIA
” proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que julgou
procedente o pedido inicial,
nos seguintes termos
:

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INACAPACIDADE TEMPORÁRIA ajuizada por CARLOS MATOSO DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador(a) de fratura mal consolidada, lhe impedindo de trabalhar.

Com a inicial vieram documentos.

Laudo pericial judicial juntado no id n. 118279324.

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação no id n. 123343262, requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para a percepção do benefício.

Impugnação à contestação no id n. 126725991
.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), requerendo a concessão de benefício por incapacidade.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Ausentes questões preliminares, passo a apreciar o mérito.

Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes do Regulamento da Previdência Social.

A concessão de benefícios por incapacidade está regulamentada nos artigos 43 e 71 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, veja-se:

Art. 43. A aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez cumprido o período de carência exigido, quando for o caso, será devida ao segurado que, em gozo ou não de auxílio por incapacidade temporária, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, que lhe será paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio por incapacidade temporária será devido ao segurado que, uma vez cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, conforme definido em avaliação médico-pericial.

Ademais, a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 29, I, do Decreto supramencionado, ou seja, necessita comprovar 12 (doze) contribuições mensais anteriores ao requerimento do benefício, ressalvadas as hipóteses de dispensa do período de carência estabelecidas pelo artigo 30 do Decreto nº 3.048/99.

Dispõe, outrossim, o artigo 13 do supracitado Regulamento da Previdência Social que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo de tempo, no denominado “período de graça”.

Infere-se, portanto, que para fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos:
a)
ostentar a qualidade de segurado;
b)
cumprimento do período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no artigo 30 do Decreto nº 3.048/99;
c)
incapacidade temporária ou permanente que impeça o exercício das atividades laborais.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUTORA JOVEM. HIPÓTESE DE AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, e 39, I, da Lei 8.213/91; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. Verificada na perícia judicial a incapacidade parcial e permanente para atividades rurais, mas com possibilidade de reabilitação para outras atividades laborais que não exijam esforço braçal, se tratando de pessoa jovem e diante da possibilidade de reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se inviável a concessão da aposentadoria por invalidez devido a não comprovação da incapacidade laborativa total e permanente. Assim, considerando os documentos apresentados, bem como a conclusão da perícia médica judicial quanto à incapacidade do autor, tenho como presentes os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-doença, nos termos dos arts. 59 e ss. da Lei nº. 8.213/91. Apelação desprovida. (TRF-1 – AC 0005219-37.2016.4.01.3308, DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, SEGUNDA TURMA, PJe 05/09/2022 PAG).

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACITAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 1. Para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez estabelece o art. 42 da Lei 8213/91 a necessidade de preenchimentos dos seguintes requisitos: a) condição de segurado, b) incapacidade total e permanente e c) carência de 12 contribuições mensais, salvo as exceções legais. O auxílio-doença exige incapacidade total e temporária, para o exercício de sua atividade laborativa, ou permanente, mas suscetível de reabilitação para o exercício de outra profissão. 2. O laudo médico perical apontou ser a autora, 55 anos atualmente, do lar, portadora de aderência do peritônio pélvico pós procedimento, em razão de cirurgia realizada em 2007, constatando incapacidade no período pós cirúrgico, mas ausência de incapacidade atual. 3. Ante a ausência de incapacidade, não há como acolher a irresignação recursal da parte autora, mantendo-se a sentença de improcedência. 4. Recurso da parte autora desprovido. 5. Honorários majorados, fixados em R$ 550,00, suspensos por força do art. 98, parágrafo 3º do CPC. (TRF-1 – AC 0004350-84.2018.4.01.9199, JUÍZA FEDERAL CAMILE LIMA SANTOS, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, PJe 22/08/2022 PAG.).

Cumpre ressaltar que, no caso do benefício de auxílio por incapacidade temporária, não tendo sido possível estabelecer, na perícia, a data provável de término da incapacidade, a data de cessação do benefício (DCB) deverá ser em 120 (cento e vinte dias), em obediência à disposição do artigo 78, § 4º, do Decreto nº 3.048/99, sem prejuízo de pedido administrativo de prorrogação do benefício caso a condição incapacitante se estenda.

No caso
sub judice
, verifico que a qualidade de segurado e a carência foram devidamente comprovadas pelo extrato previdenciário da parte autora (id n. 123343264).

Quanto à incapacidade para o exercício das atividades laborais, o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e temporariamente incapacitada, “
conclui-se a presença de incapacidade laboral total e temporária para a prática da atividade habitual do autor devido a quadro de osteomielite de perna direita ainda com fistula ativa. Devera ser submetido a nova perícia previdenciária em período não inferior a 12 meses
” (id n. 118279324).

A data de início do benefício (DIB) deve ser fixada na data da realização da perícia médica judicial, haja vista que, de acordo com o laudo pericial, não foi possível especificar a data de início da incapacidade (DII). Vejamos:

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE PERÍCIA MÉDICA. PRECLUSÃO. ATENDIMENTO REALIZADO PELO SUS NÃO CARACTERIZA IMPARCIALIDADE DO PERITO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RURAL. REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL. DATA INICIAL DO BENEFÍCIO CONTADA DO LAUDO PERICIAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (...). 10. No que tange à data do início do benefício, considerando que não foi possível, no momento da perícia, estabelecer a data do início da incapacidade, deve ser considerada o momento de sua realização (04/03/2015), conforme precedentes desta Corte (AC 0053295-10.2015.4.01.9199, rel. Juiz Federal SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 1ª Câmara Regional Previdenciária da Bahia, e-DJF1 21/11/2018). 11. Apelação do INSS parcialmente provida, para ficar a data inicial do benefício a data realização da perícia (04/03/2015). (TRF-1 - AC: 00274402420184019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/05/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 03/07/2019).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. DIB. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. (...). 5. Nos termos do art. 43, da Lei n. 8.213/91, a DIB será a data do requerimento administrativo ou o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença. Não havendo, será a data da citação ou a data do laudo médico pericial. Hipótese dos autos em que o expert não precisou a data da incapacidade (resposta ao quesito 1 do juízo), assim, a data do início do benefício deve ser fixada na data da realização da perícia médica judicial, realizada em 17/06/2016, e não na data do requerimento administrativo (30/03/2015 - fls. 35). Sentença reformada no ponto. 6. (...). (TRF-1 – AC 0036149-82.2017.4.01.9199, JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 13/11/2020 PAG.).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SAFRISTA. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. CARÊNCIA. CNIS. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. DII CONTROVERSA. QUALIDADE DE SEGURADA MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. (...). 3. A apelante alega que não foi apresentada justificativa razoável para que a DII fosse fixada na data da perícia, 24/08/2016. Todavia, verifico que o perito, em resposta ao quesito 2 (dois) e 12 (doze) do réu, afirmou não ser possível a fixação da data de início, em razão da ausência de dados suficientes para tal; sendo a conclusão do perito compatível com o entendimento jurisprudencial acerca da utilização da data da perícia para fixação da data do início do benefício - DIB, na falta de outros elementos que permitam a estipulação de forma diversa. Não há fundamento para fixar a DII conforme pretende a apelante, na data do requerimento administrativo, principalmente considerando que o documento médico juntado com a inicial se refere a diagnóstico de outra patologia, diferente da encontrada pelo ilustre expert. 4. Quanto à manutenção da qualidade de segurada, as cópias de CTPS às fls. 14/18 constituem prova do exercício da atividade, sendo que a periodicidade do labor é comprovada pelo próprio CNIS da autora (fls. 35/39). O último registro de trabalho em safra é referente ao mês de junho de 2015. Sendo assim, a incapacidade foi fixada para data posterior ao decurso de mais de 12 (doze) meses desde a última contribuição. Portanto, a condição de segurada da autora seria mantida até 15 de agosto de 2016, prazo final para o recolhimento da contribuição; tendo o perito do juízo fixado a data do início da incapacidade na data do exame percial, 24 de agosto de 2016. A diferença de meros 9 dias, assim, justificou a sentença de improcedência. 5 Ocorre que há elementos nos autos, inclusive originados da perícia médica do Apelado, indicando que a autora padecia de gonartrose (artrose do joelho), ainda que sem vinculá-la à psoríase. A petição inicial contém laudo radiológico informando que a autora aparenta osteoartrose, em 12/06/2015; o que é mencionado no documento médico de fls. 22, datado de 22/09/2015, que refere queixa de dor em joelho direito de longa data, com laudo de Rx (12/06/2015) compatível com quadro de osteoartrose. Os elementos dos autos informam que a Autora, portanto, não teve sua incapacidade laboral iniciada após a perda da qualidade de segurada, no decurso de poucos dias. Assim, embora não exista elementos para fixação de DIB em data anterior, e mesmo para fixação da DII, é certo que a Apelante mantinha a qualidade de segurada quando incapacitada, não sendo plausível que se indefira o benefício por esse fundamento. 6. Cabível, assim, a reforma da sentença recorrida, para condenação do INSS a conceder e manter, em favor da Apelante, o benefício aposentadoria por invalidez, com DIB na data da perícia médica, invertendo-se os ônus da sucumbência. 7. Apelação da autora a que se dá parcial provimento. (TRF-1 - AC: 00006968920184019199, Relator: JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/12/2020, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA).

A data de cessação do benefício (DCB), por sua vez, deve ser 12 (doze) meses após a data da perícia, conforme consignado pelo perito.

Desse modo, entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de auxílio por incapacidade temporária, nos termos do artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, haja vista que estão preenchidos os requisitos legais.

Por fim, entendo ser prudente não conceder a antecipação da tutela, tendo em vista que a tese do Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
“A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos”
. Assim, eventual reforma da sentença poderá acarretar na obrigação de que a parte devolva os valores recebido antes do trânsito em julgado.

Ante o exposto e por tudo o mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, com renda mensal inicial a ser calculada pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas a partir da data da perícia médica judicial (17/12/2022 – id n. 118279324), descontados valores pagos a título de benefícios inacumuláveis, bem como observada a eventual prescrição quinquenal.

Tópico Síntese:

I – Nome: Carlos Matoso de Oliveira;

II – Benefício: Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário;

III – Data de início do benefício (DIB): 17/12/2022;

IV – Data de cessação do benefício (DCB): 17/12/2023;

V – Renda mensal inicial (RMI): A calcular pelo INSS;

VI – Data do início do pagamento (DIP): data do trânsito em julgado.

Correção monetária e juros moratórios conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”
.

Custas e despesas processuais pela parte requerida.

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, oficie-se ao INSS para a implantação do benefício, através do Sistema Jusconvênios e, inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença merece reforma, na medida em que, o termo inicial para reestabelecimento do beneficio consta como sendo a data da pericia médica judicial.

Argumenta, a esse respeito, que: “
(...)
o fundamento de que porque o Sr. Perito não conseguiu identificar a data de início da incapacidade no laudo pericial e portanto a DII seria na data de realização deste exame pericial, afronta a dignidade da pessoa humana.
”.

Salienta, ainda que: “
Devido ao tipo de sequela decorrente do acidente de difícil tratamento não se tem prognóstico de cura ou melhora fica evidente a incapacidade total e permanente, devendo ser concedido o benefício por incapacidade permanente.
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID. 195851210):

“(...)

A.

Condenando o INSS a: implantar o benefício previdenciário por incapacidade permanente acidentário concedido se for este o entendimento no. v. acórdão desde o início da incapacidade decorrente do acidente ocorrido em 11/2021 ou do requerimento do NB 639.420.221-9 (DER 03/06/2022), pagando as parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento;

(...)”

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 204971172).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
CARLOS MATOSO DE OLIVEIRA
,

contra a sentença de ID. 195851209, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, da
4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT
, que julgou
procedente o pedido inicial
.

Infere-se dos autos que, a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COM TUTELA DE URGÊNCIA
”, por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária (ID. 195851669):

“
(...)

a. ao benefício por incapacidade temporária à parte autora, desde seu acidente ocorrido em 11/12/2021, ou o melhor benefício ao segurado com fundamento no princípio da fungibilidade;

b. Pagar as parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento, com o afastamento da súmula 111 STJ.

(...)
”.

Como narrado na petição inicial, a apelante foi vitima de acidente de trânsito no trajeto para o trabalho no dia 11.12.2021
, motivo pelo qual recebeu auxílio-doença, que foi deferido e mais tarde cessado administrativamente pela autarquia previdenciária, em 04.08.2022,
apesar de persistir a incapacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert

concluiu pela incapacidade parcial e temporária da segurada
(ID. 194160718).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ora apelante a conceder o beneficio de auxílio por incapacidade temporária, com início da data da pericia médica judicial
17.12.2022

(ID. 195851209).

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Do exame do processado, observa-se que o cerne recursal cinge-se à data de implantação do benefício de auxílio-doença, fixado, pelo magistrado singular, a partir da juntada do laudo pericial aos autos.

Com efeito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para o pagamento do auxílio-doença, em caso de restabelecimento, deve coincidir com a data em que o benefício foi indevidamente cessado na via administrativa. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. PERÍCIA MÉDICA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. ARTS. 59, 60 E 101 DA LEI N. 8.213/91. ART. 71 DA LEI N. 8.212/91. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DEVE RETROAGIR À DATA DA CESSÃO ADMINISTRATIVA DO PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTA MÉDICA PROGRAMADA. ATIVIDADE LABORATIVA QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de ação para restabelecimento de benefício previdenciário contra o INSS. Por sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para condenar a Autarquia na concessão do benefício de auxílio-doença à autoria, por 4 meses, a contar da data da perícia médica (21/7/2016) até a data do restabelecimento da capacidade laborativa (21/11/2016).

II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação. Interposto recurso especial, foi ele inadmitido. Interposto agravo em recurso especial, apontando-se violação do art. 1.022 do CPC/2015 e dos arts. 59, 60 e 101, todos da Lei n. 8.213/91, bem como 71 da Lei n. 8.212/91. Sustenta, em síntese, ser seu direito "o restabelecimento do benefício, a contar da data da indevida cessação administrativa (24/07/2015)" (fl. 153). Alega ainda a impossibilidade da alta programada, sendo necessária a realização de perícia médica.

III - Nesta Corte, conheceu-se do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar o termo inicial do benefício na data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015, bem como determinar a necessidade de realização de perícia médica para cancelar o referido benefício. Interposto agravo interno.

IV - Sem razão a parte agravante. Conforme delimitado no art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração, além da correção de erro material, têm o desiderato de escoimar contradição, omissão ou obscuridade, de ponto ou questão sobre a qual devia o julgador se pronunciar. Não está incluída dentre as finalidades dos embargos a imposição ao magistrado de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para os fins de prequestionamento.

V - A oposição dos embargos declaratórios contra acórdão que enfrentou a controvérsia de forma integral e fundamentada caracteriza, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/15, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgInt no REsp 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 24/2/2017; EDcl no AgRg nos EREsp 1.463.979/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 2/12/2015, DJe 14/12/2015; EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016.

VI -
Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido ou a data do requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença será a data da citação da autarquia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: REsp 1.714.218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 19/6/2015.

VII -
O termo inicial deve retroagir à data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015.
Por fim, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da alta médica programada para cancelamento automático do benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Confira-se: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; REsp 1.717.405/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp 1.547.190/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018.

VIII - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.636.633/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020.). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DER. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O termo inicial do benefício previdenciário corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido
ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação.

2. Assim, assiste razão ao ora recorrente, devendo os valores atrasados ser pagos desde a data do requerimento administrativo - DER.

3. Recurso Especial provido.”

(REsp 1714218/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018.). (Grifo nosso).

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA.

O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida.
Recurso especial a que se nega provimento.”

(RESP 704.004/SC, Rel. Min. PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, DJe 17/9/2007). (Grifo nosso).

Desse modo, em atenção aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, reconhecida a incapacidade laboral em data contemporânea à cessação do auxílio-doença, o ato administrativo em questão constitui o marco inicial para o restabelecimento do benefício,
ocorrido na data de
04.08.2022
(ID. 195851372)
.

A respeito dos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio
. Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4º, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1º e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X; 30, § 4º); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2º); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4º); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.º 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
rídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.º 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.º 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e conceder à parte apelada o auxílio-doença, desde a data da cessação na via administrativa (
04.08.2022
).

Por oportuno,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, de ofício, para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.º 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024